Tribunal: TJSP
Processo: 1000178-19.2019.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS ABUSIVOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA. DANOS MORAIS. Adesão voluntária às taxas de juros exorbitantes. Encargos prefixados. Obtenção de vantagem exagerada que não impinge, por si só, dano a direito de personalidade. Inocorrência de cobranças

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS ABUSIVOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA. DANOS MORAIS. Adesão voluntária às taxas de juros exorbitantes. Encargos prefixados. Obtenção de vantagem exagerada que não impinge, por si só, dano a direito de personalidade. Inocorrência de cobranças vexatórias ou de inclusão do nome da consumidora em cadastro restritivo. Danos morais não verificados. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. Não configurado êxito substancial da parte requerida. Autora que se sagrou vencedora em dois dos três pedidos deduzidos. Repartição das despesas processuais obedecendo essa proporção. Fixação de honorários advocatícios com fulcro no art. 85, §8o, do CPC ante o valor inestimável do proveito econômico. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.